Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LIVREMENTE PACTUADO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI DISTRITAL 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VISLUMBRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que concedeu tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos na conta salário do Agravado até o julgamento final do processo.
2. Cuida-se, ainda, de Agravo de Interno em face de decisão monocrática que não concedeu a atribuição de efeitos suspensivo, em que o Agravante requer reforma da referida decisão, a fim de que a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem seja indeferida.
II. Questão em discussão
3. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que versa sobre tutela urgência deferida pelo Juízo de origem, razão pela qual a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
4. A hipótese dos autos configura relação de consumo, visto que se tem, de um lado, um consumidor de serviços bancários e, de outro, um banco, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. No julgamento do Tema n. 1.085, o STJ fixou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
6. Embora a Lei Distrital no 7.239/2023, para assegurar a garantia do mínimo existencial aos endividados do Distrito Federal, tenha estabelecido limites para os empréstimos consignados e com desconto em conta corrente, bem como determinado que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse a margem consignável, no julgamento do ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite nesta Corte, foi declarada a inconstitucionalidade formal do alusivo diploma legal (pela violação ao artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal), bem como material (ante a infringência da norma de reprodução obrigatória contida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988).
7. Em que pese a menção de normas constitucionais de proteção ao salário, no caso em exame, não houve retenção dolosa do salário por parte do Agravante, mas sim uma disposição por parte do mutuária que, livremente, contratou empréstimos com autorização de desconto em conta salário não padecem de ilegalidade os descontos efetuados na conta salário do Autor-Agravado, haja vista que os contratos de empréstimo foram por ele livremente assentidos.
8. Não padecem de ilegalidade os descontos efetuados na conta salário do Autor-Agravado, haja vista que os contratos de empréstimo foram por ele livremente assentidos.
IV. Dispositivo
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003; Lei Distrital n. 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ. STJ, EDcl no REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.06.2022.